Tribunal: STF
Processo: SL 1535
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SUSPENSA, ANTE A ELEVADA MONTA DA DESPESA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE GERA ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS. PERICULUM IN MORA INVERSO QUE DECORRE DA IRREVERSIBILIDADE DA DESPESA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Vitória do Mearim/MA contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça na SLS nº 3.099, em virtude da qual foi restabelecida liminar de primeira instância que obstava a realização de show no dia 24/04/2022.



    Narra o Município ter sido demandado na origem pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, em ação civil pública, com vistas à suspensão da realização de show artístico do cantor “Wesley Safadão”, em comemoração ao aniversário de 189 anos da cidade. Relata ter o juízo de primeira instância deferido liminar, a qual foi suspensa no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão em sede de agravo de instrumento. Contra esta decisão, ajuizou o Ministério Público Estadual incidente de contracautela perante o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do qual o Ministro Presidente daquela Corte Superior determinou a suspensão da decisão de segunda instância e o restabelecimento da liminar de piso.



    Sustenta, em primeiro lugar, ter havido a usurpação de competência da Presidência desta Corte Suprema, ante a natureza supostamente constitucional da controvérsia de origem. Aduz, a seguir, que a decisão impugnada estaria gerando lesão à ordem pública, pois ofenderia o princípio da separação de poderes e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Alega que o procedimento de contratação do show impugnado na origem teria se dado de modo regular e que seriam equivocadas as alegações do Ministério Público de origem de que os serviços públicos municipais estariam em situação precária. Argumenta, por fim, ofensa ao direito ao lazer e que o evento geraria renda para os comerciantes locais, de modo que sua suspensão seria prejudicial à economia municipal. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar SLS nº 3.099, de modo a restabelecer a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807821-03.2022.8.10.0000 em curso perante o Tribunal de Justiça do Maranhão.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, a controvérsia em discussão deriva de decisão proferida no âmbito de incidente de contracautela em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, em virtude da qual foi suspensa decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão que autorizava a realização de show na cidade de Vitória de Mearim/MA. 



    Em que pese as alegações formuladas pelo Município autor, não se verifica no caso concreto potencial lesão ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz, por si só, de gerar lesão de natureza grave à ordem pública, na medida em que, em primeiro lugar, referida decisão gera economia aos cofres públicos e, em seguida, não logrou o Município demonstrar que eventuais ganhos obtidos pelo comércio local seriam capazes de superar a despesa pública pretendida. Saliente-se no ponto que apenas a lesão ao interesse público qualificada como “grave” pode dar ensejo à concessão excepcional da medida de contracautela, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.



    Ademais, tendo a decisão de primeira instância se fundamentado na existência de prejuízo aos serviços públicos municipais no dispêndio de elevada monta de recursos para o custeio da apresentação artística em tela, vislumbra-se a ocorrência de periculum in mora inverso na concessão da contracautela na espécie, ante a irreversibilidade do respectivo pagamento. 



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de abril de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente